Tribunal: STF
Processo: Rcl 72549
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 0001884-71.2015.8.18.0031.



    Nos termos da inicial, “o ora RECLAMANTE, foi condenado a uma pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 243 dias multas, em regime inicialmente semiaberto, pela suposta prática do tipo penal descrito no artigo 180, Parágrafo §1º, do Código Penal vigente”.



    A defesa alega que, após ser intimado para se apresentar para o cumprimento da pena e não ter comparecido, a autoridade reclamada expediu mandado de prisão em desfavor do reclamante. 



    Justifica que “tendo em vista que os locais apresentados, Colônia Agrícola Penal Major César Oliveira ficava [sic] em local distinto da comarca em que ele foi processado e condenado, o RECLAMANTE lá não compareceu, e na Penitenciária de Parnaíba, ele também, não compareceu, porque nesse caso, embora o presídio estava [sic] localizado na comarca de Parnaíba, onde ele foi processado e condenado, esse presidio não tem local adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto, e pelo fato de não ter comparecido nos presídios apresentados pelo juízo, ele teve a prisão preventiva decretada”.   



    A defesa sustenta, em síntese, que “a decisão e o decreto segregatório não foram proferidos pelo juízo da execução penal, porque sequer havia guia de recolhimento cadastrada no sistema SEEU. Além do mais, conforme é perceptível na espécie, o douto Magistrado de piso ignorou por completo o teor da súmula vinculante nº 56 desse Excelso pretório, através de argumentos vazios e fora de contexto, alegando tão somente a necessidade do apenado ser intimado para cumprimento da reprimenda, o que não nenhuma [sic] ilegalidade nesse sentido, contudo a alegação do RECLAMANTE se pautou no apontamento dos locais para cumprimento, que de acordo com o regime inicial de cumprimento de pena do RECLAMANTE, não eram adequados de acordo com o enunciado da súmula vinculante nº 56 desta Corte Suprema”.



    Pleiteia seja revogada a ordem de prisão, bem como “seja ordenado o juízo RECLAMADO que expeça a guia definitiva para cadastro imediato no SEEU, com o declínio da competência para o cumprimento definitivo da reprimenda”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGENTE SENTENCIADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO MODO SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PRETENSÃO DE RESGATE DA REPRIMENDA IMPOSTA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO DOMICÍLIO DO SENTENCIADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56/STF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, ao ora reclamante, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.



    Deveras, como bem assentou o Parquet Federal, “das esclarecedoras informações prestadas pelo Juízo Auxiliar da Comarca de Parnaíba/PI, observa-se que a intimação do sentenciado – não cumprida, ensejando a necessidade de expedição do mandado de prisão ora questionado – foi no sentido de que ele se apresentasse, voluntariamente, no prazo de 5 (cinco), na Colônia Agrícola Major César (Teresina/PI) ou na penitenciária mista de Parnaíba/PI, a fim de dar início aos trâmites legais para o cumprimento de sua reprimenda, a ser resgatada em estabelecimento prisional compatível com o modo intermediário”. 



    Destaco que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente